Tribunal: TJBA
Processo: 8035659-84.2021.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): TELMA LAURA SILVA BRITTO
Órgão julgador: TELMA LAURA SILVA BRITTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-22
Data de publicação: 2026-06-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8035659-84.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: ENIO MENDES DE CARVALHO registrado(a) civilmente como ESPÓLIO DE ENIO MENDES DE CARVALHO Advogado(s): CELSO RICARDO ASSUNCAO TOLEDO, WAGNER LEANDRO ASSUNCAO TOLEDO AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA Advogado(s):WALDEMIRO LINS DE ALBUQUERQUE NETO registrado(a) civilmente como WALDEMIRO LINS DE ALBUQUERQUE NETO, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA (ACP 583.00.1995.719385-7-SP). EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. SOBRESTAMENTO DO FEITO COM BASE NO TEMA 948 (RE 573.232, REsps nºs 1.438.263/SP, 1.361.842/SP d 1.362.022/SP). DESNECESSIDADE. DESAFETAÇÃO DO TEMA. ILEGITIMIDADE ATIVA. INEXISTÊNCIA DE RISCO DE LESÃO. CONTRADITÓRIO ASSEGURADO. JUROS REMUNERATÓRIOS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DO BRADESCO IMPROVIDO. PROVIMENTO DO RECURSO DO ESPÓLIO. Descabe falar em ofensa ao princípio da dialeticidade quando perfeitamente delineados nas razões recursais o propósito, os argumentos e a insurgência do Recorrente que, no caso do concreto, atendeu aos ditames da boa técnica jurídica, expondo exaustivamente as razões de fato e de direito de seu inconformismo. Preliminar rejeitada. Uma vez desafetado o Tema 948, há de ser permitida a continuidade dos recursos anteriormente sobrestados. A questão da ilegitimidade ativa, renovada pelo Agravante nesta via, já foi reiteradamente decidida pelos tribunais pátrios, sendo, inclusive, objeto de recurso repetitivo, afetado aos Temas 723 e 724, em que assentada a tese de que os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, independente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do IDEC, à época do ajuizamento da ação. Juros remuneratórios e honorários de sucumbência não inclusos nos cálculos, em que pese devidos. São devidos honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário. Eventual depósito realizado para fins de garantia não equivale a pagamento voluntário, mostrando-se cabível a fixação de honorários advocatícios para o cumprimento de sentença, nos termos do artigo 523, § 1º, do Código de Processo Civil. Precedentes jurisprudenciais. Caso em que a decisão impugnada determinou a exclusão dos juros remuneratórios e dos honorários dos cálculos, quando ambas as verbas são devidas. Os cálculos ainda não foram homologados e não há qualquer ordem de levantamento, tendo o magistrado singular traçado os parâmetros para a confecção de novos cálculos pelo Exequente, sobre os quais ordenou a manifestação do Banco Executado, não descartando, inclusive, a designação de perícia, acaso necessária, fato que faz desaparecer o perigo da demora, um dos motivos apontados pelo Bradesco para a reforma da decisão impugnada. E, julgado o mérito do Agravo de Instrumento, restam prejudicados os Agravos Internos. Decisão reformada. Agravo do Exequente provido. Agravo do Bradesco improvido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravos de Instrumentos nºs 8034936-65.2021.8.05.0000 e 8035659-84.2021.8.05.0000, sendo Agravantes e Agravados simultâneos o Banco Bradesco S/A. e o Espólio de Enio Mendes de Carvalho, ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em julgar prejudicados os agravos internos, rejeitar a preliminar de não conhecimento e, no mérito, negar provimento ao recurso do Banco Bradesco S/A e dar provimento ao Agravo de Instrumento do Espólio de Enio Mendes de Carvalho. Sala das Sessões, em de de 2022. ____________________Presidente ____________________Relatora ____________________Procurador de Justiça